Tribunal: TJDFT
Processo: 0016471-46.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0016471-46.2015.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADOS: SOPHIA MOREIRA SANTOS, SARAH MOREIRA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: SABRINA SILVA SANTOS DESPACHO Considerando que nos presentes autos discute-se o direito de as partes autoras, atualmente com mais de cinco anos de idade (ID 11096372 – Págs 2 e 3), serem matriculadas em creche da rede pública de ensino e que no recurso extraordinário de ID 11096362 invoca-se a tese afetada pelo STF no RE 1.008.166 (Tema 548), referente ao “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, sob a sistemática da repercussão geral, intime-se a parte recorrente para que manifeste se ainda há interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029